Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733239-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, CHRISTIANY COSTA LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto pela BANCO INTER SA, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer n. 0735863-30.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, CHRISTIANY COSTA. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar para averbação da ação originária na matrícula do imóvel, o qual serve de garantia no contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos (ID 242673199): "Porque teria o corréu EDMILSON MACHADO DE AGUIAR ofertado imóvel como garantia fiduciária de contrato celebrado com o autor, sem, contudo, apresentar a documentação necessária à averbação da aludida garantia na certidão de matrícula do bem, postula a parte demandante injunção liminar determinando a expedição de ofício à cartório de registro de imóveis competente para que averbe nos respectivos registros a existência da presente lide. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não emerge o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital." Nesta sede, a parte agravante requer a concessão da tutela de urgência para averbação da existência da ação de origem na matrícula do imóvel, a qual tem por objetivo viabilizar a averbação do instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária firmado entre o credor fiduciário BANCO INTER S.A e o devedor fiduciante EDMILSON MACHADO DE AGUIAR e a interveniente anuente CHRISTIANY COSTA LACERDA. Argumenta haver vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado em contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel de Matrícula no 260808, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Brasília/DF. Alega ser imprescindível o registro do contrato para constituição da garantia. Sustenta estar presente a probabilidade do direito, pois há contrato firmado entre as partes com garantia de alienação fiduciária, cuja eficácia depende do registro. Alega terem sido os agravados notificados para apresentação da certidão exigida pelo cartório, mas permaneceram inertes, impedindo o registro. Argumenta violação ao art. 23 da Lei no 9.514/97 e ao art. 422 do Código Civil. Afirma estar o contrato, embora não registrado, já vinculando as partes, sendo ilegítima a conduta dos agravados. Sustenta estar presente o perigo de dano, pois o imóvel pode ser alienado a terceiros ou penhorado, comprometendo a garantia do agravante. Argumenta ser a medida reversível e não traz prejuízo aos agravados, sendo necessária para resguardar os direitos do agravante e de terceiros de boa-fé (ID 74990317). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 75046035, 75313965. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer, na qual o banco requer o deferimento da tutela de urgência, expedindo-se ofício ao 3o ofício do registro de imóveis da comarca de Brasília/DF, para ser averbada na matrícula n. 260808 a existência da ação, a qual tem por objetivo viabilizar a averbação do instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária firmado entre o credor fiduciário BANCO INTER S.A e o devedor fiduciante EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, tendo como garantia o presente imóvel. No caso dos autos se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante narrou ter firmado com a parte agravada, no dia 22 de março de 2024, instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel (ID 242219863). O contrato celebrado teve como garantia a alienação fiduciária do imóvel: apartamento no 202, vagas de garagem vinculadas nos 1649 e 1650, torre i, lote 3350, avenida das castanheiras, águas claras, Brasilia/DF, fração ideal 0,00088310. O agravante, para garantir a plena eficácia do instrumento celebrado, mormente em relação à constituição da garantia ofertada (art. 23 da Lei n. 9.514/97), requereu junto ao 3o Ofício Registro de Imóveis do Distrito Federal o registro do instrumento na matrícula do imóvel. Contudo, alega não ter a parte agravada fornecido os documentos necessários para registrar o contrato e constituir a garantia prevista na avença. No caso, apesar de os fundamentos externados pela decisão agravada, embora seja necessária maior dilação probatória, a fim de verificar os fundamentos alegados na inicial, nesta fase processual é possível admitir a averbação na matrícula do imóvel da existência da presente ação, a fim de prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes. É entendimento desta Corte de que o registro do ajuizamento de ação na certidão de matrícula do imóvel, não constitui óbice à realização de outros registros, como o de pactuação de Contrato de Compra e Venda, servindo tão somente para conferir publicidade à controvérsia judicial existente sobre o bem e, assim, o resultado da demanda ser eventualmente oponível a terceiro, o qual não poderá mais ser considerado de boa-fé. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ANOTAÇÃO. MATRÍCULA. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. Na situação, embora necessária maior dilação probatória, a fim de verificar a existência das alegadas nulidades apontadas pelo agravante, presente o perigo da demora e a necessidade da medida pleiteada, a fim de prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes e, também, garantir o resultado útil processo, porquanto a demora na tramitação da demanda pode tornar ineficaz a tutela jurisdicional. 3. Demais, o registro do ajuizamento de ação na certidão de matrícula do imóvel, não constitui óbice à realização de outros registros, como o de pactuação de Contrato de Compra e Venda, servindo tão somente para conferir publicidade à controvérsia judicial existente sobre o bem e, assim, o resultado da demanda ser eventualmente oponível a terceiro, o qual não poderá mais ser considerado de boa-fé. 4. Recurso conhecido e provido.” (07228151220228070000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/10/2022.) Importante consignar ser prudente, neste instante, a concessão da liminar, por estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser modificada, neste instante processual, porquanto há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a qual justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar para determinar ao juízo de origem a promoção do registro do ajuizamento de ação na certidão de matrícula do imóvel, conforme requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2025 18:10:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador